Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705052-87.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO JOSE DE SOUSA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor GUSTAVO JOSÉ DE SOUSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e TIM CELULAR S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O autor apelante foi regularmente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). (ID 52321951) O autor apelante não atendeu à determinação judicial, a tempo e modo (ID 73662783). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, o apelante não juntou o comprovante de pagamento correspondente à guia de recurso, e, no prazo legal assinalado, deixou de promover o recolhimento dobrado do preparo, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto, eis que caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por GUSTAVO JOSÉ DE SOUSA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Sem honorários recursais, eis que na origem não houve condenação em honorários advocatícios. (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. P. I. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator